Tribunal: TJBA
Processo: 0008281-51.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008281-51.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE (OAB:BA13908-A), VICTOR RAMIRO DE OLIVA (OAB:BA39278-A), KILDARE JOSE MARINHO SOARES (OAB:SE2901-A), MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB:BA18089-A), PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA (OAB:BA16079-A), MARIANA BORGES DE MOURA (OAB:BA56313-A), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO (OAB:PE33668-A) APELADO: JEANE MARIA SILVA DE MELO Advogado(s): GILMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA (OAB:BA10273-A), LARA GOES DE OLIVEIRA (OAB:BA72162-A) MAF 09 ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 1022, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível n.° 0008281-51.2014.8.05.0191 contra o acórdão, ID 78210484; Embargante: CENCOSUD Brasil Comercial Ltda (ré); Embargados: Jeane Maria Silva de Melo (autora) e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF (ré); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator